Tribunal: TJES
Processo: 5000658-87.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-87.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAILA DALVI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo embargado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência e se a decisão deve ser reformada para considerar o proveito econômico da parte autora como base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/95, fixando os honorários sobre o valor da causa.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabível sua utilização para modificar o julgamento mediante mera irresignação da parte embargante.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando-se, ainda, a reiteração de embargos pela embargante em casos análogos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração protelatória de embargos enseja a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/95, arts. 48 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5000658-87.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA:KAILA DALVI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo embargado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência e se a decisão deve ser reformada para considerar o proveito econômico da parte autora como base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/95, fixando os honorários sobre o valor da causa.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabível sua utilização para modificar o julgamento mediante mera irresignação da parte embargante.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando-se, ainda, a reiteração de embargos pela embargante em casos análogos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração protelatória de embargos enseja a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/95, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 11584192, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante e, via de consequência, condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

Em suas razões recursais (ID 11631445), a embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto foi condenada tão somente em obrigação de fazer, a qual gerou um proveito econômico para o embargado e, neste passo, considerando o proveito econômico obtido pela parte autora, os honorários deverão ser calculados sobre ele, na forma do art. 85, § 2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 11635114, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não considerou o proveito econômico obtido pela parte autora/embargada no momento de fixar os honorários advocatícios de sucumbência. Aduziu que, nos termos da sentença de origem, a embargante foi condenada tão somente em obrigação de fazer, a qual gerou um proveito econômico para a parte contrária e, neste passo, o aludido proveito que deve ser utilizado como referência para fixação dos honorários e não o valor da causa, nos termos consignado na decisão colegiada.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

A decisão colegiada foi clara no que diz respeito ao parâmetro na fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, o previsto no art. 55, da Lei 9.099/95. Rememora-se (ID 11584192):

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.”

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

Por se tratar de recurso manifestamente protelatório, tenho como imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, notadamente, levando em consideração que o voto embargado não deixa dúvidas quanto ao parâmetro dos honorários.
Registro, ainda, que a ora embargante vem reiteradamente opondo aclaratórios contra Acórdãos proferidos por esta Terceira Turma Recursal, sob a pecha de omissão, mesmo nas hipóteses em que a decisão colegiada foi extremamente clara quanto ao cálculo dos honorários, o que a meu ver, só reforça o intuito protelatório da parte.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 11584192. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)